Tribunal: TJDFT
Processo: 0722971-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INTERRUPÇÃO NO EXERCÍCIO DE SERVIÇO PÚBLICO. REQUISITOS. CONCESSÃO APOSENTADORIA INTEGRAL. REQUISITOS. NÃO ATENDIDOS. EC 41/2003. DECLARAÇÃO INCONSTITUCIONALIDADE. INVIAVEL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para concessão de aposentadoria, com proventos integrais e paridade, nos termos da regra de transição contida no Art. 6o da EC 41/2003, com data retroativa a 15/06/2020, além do pagamento do abono permanência. Requer, preliminarmente, a declaração de inconstitucionalidade do Art. 70 da Orientação Normativa do MPS no 2/2009. Afirma que ingressou no serviço público em 11/02/1983, antes da EC 41/2003, portanto mais de 20 anos de serviço público, não havendo na EC 41/2003 menção sobre a necessidade desses 20 anos serem ininterruptos. A ON 02/2009 do MPS inovou no ordenamento jurídico, especialmente no seu art. 70. Requer a declaração de inconstitucionalidade do referido Art. 70. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requer a reforma da sentença.

3. O recorrido, em contrarrazões, impugna o pedido de gratuidade de justiça. Afirma que o recorrente não preenche os requisitos legais, EC 41/2003 e ON no 2/2009/MPS, pois, somente a partir de 2004 até a presente data houve cargo ocupado sem interrupção. Requer a manutenção da sentença.

4. O recorrente, alega que, em sede de réplica, requereu a declaração incidenter tantum de inconstitucionalidade do Art. 70 da ON no 02/2009 do MPS. Ressalto que somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, Art. 97 da Constituição Federal. Preliminar rejeitada.

5. Decisão ID 31405979 indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do recorrente. O recorrente recolheu as custas e o preparo recursal, ID 31657575.

6. Compulsando os autos verifico que o cargo ocupado pelo recorrente no serviço público de forma ininterrupta foi o de professor de educação básica, na SEE/DF, iniciado em 23/01/2004 até a presente data.

7. No exercício de cargos público houve algumas interrupções: no Estado de São Paulo, ingressou em 11/02/1983 e interrompeu em 30/06/1983; UFPA ingresso em 16/02/1992 e interrompeu em 18/11/1996.

8. Nesse quadro fático-jurídico, incontroverso que os períodos de interrupção, inviabiliza a contagem do referido tempo como efetivo serviço público para efeito da aplicação do inciso III, do Art. 6o da EC no 41/2003, o período ininterrupto somente ocorreu a partir de 23/01/2004 na SEE/DF até a presente data.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.